Tribunal: STF
Processo: RE 1465969
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por LGM Aministração e Participações Ltda. com fundamento nas alíneas ’a’ e ’c’ do permissivo constitucional (eDoc 15), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 11):



    ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - Loteamento - Declaração de inexigibilidade de débitos referentes a rateio de despesas por serviços prestados, obras e benfeitorias implantadas - Impossibilidade - Previsão na Escritura de Venda e Compra do imóvel de ratificação de adesão à associação - Ciência inequívoca do comprador - Situação diversa daquela em que, após a constituição do empreendimento, constituiu-se uma associação, e pretende-se impor o pagamento de contribuições sem livre e expressa adesão - Inadmissibilidade de desassociação - Recurso desprovido.



    Em suas razões recursais, a recorrente considera violadas as normas contidas no art. 5º, II, XV, XX, XXII, XXXII, XXXV, XXXVI e LVI, 6º, 144 e 175, Parágrafo único, I, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, ser indevida a cobrança de pagamento de taxas a associação a qual alega não ser formalmente associada. Aduz, ainda, que os imóveis objeto da lide estão situados em “mero bairro“ da localidade, e não em condomínio.



    Inicialmente os autos foram sobrestados aguardando o julgamento de Tema de Repercussão Geral pelo Supremo (eDoc 19). Na sequência, em sede de juízo negativo de retratação, o Colegiado de origem proferiu acórdão assim resumido (eDoc 21 e 23): 



    ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - Reapreciação do feito à luz do Tema 492 do STF - Inexistência de ofensa - Decisão mantida.



    Nesse contexto, o apelo extremo foi admitido e remetido ao Supremo (eDoc 30).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso extraordinário não comporta provimento.



    1. Preliminarmente, anoto que a recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    É sabido que o instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.



    Para se desincumbir de tal ônus processual, não basta a mera alegação de que a contrariedade a dispositivos constitucionais torna a repercussão geral evidente.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    2. De outro lado, constato que com a exceção dos temas concernentes à suposta transgressão aos preceitos inscritos no art. 5o, II e XX, da Constituição, as demais matérias não foram debatidos no acórdão recorrido, tampouco foram suscitados em embargos de declaração, atraindo os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    O prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a abertura da via extraordinária. É o que se constata dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. [...]



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli – meus grifos e no original)



    3. Para além disso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 695.911, ministro Dias Toffoli, Tema n. 492/RG (DJe de 19/04/2021), fixou tese a seguir transcrita (grifei):



    É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis.



    Não obstante a clareza do alcance da tese fixada pelo Pleno desta Corte, tenho por oportuno transcrever fragmentos do voto condutor proferido pelo ministro Dias Toffoli, cujos parâmetros foram observados pelo acórdão recorrido:



    Assim, embora, a princípio, estejam identificadas a licitude e a relevância dessa forma de organização (inegavelmente congregante de interesses de uma coletividade, com suprimento, não raro, de diversas lacunas dos serviços públicos), o fato é que essas associações, antes do advento da Lei nº 13.465/2017, surgiam tão somente da vontade de suas partes integrantes e, nesse passo, obrigações dela decorrentes só poderiam vincular aqueles que a ela aderissem, e enquanto a ela estivessem vinculados.



    (RE 695.911, ministro Dias Toffoli, Tema n. 492/RG)



    Ademais, atente-se a outro trecho do voto do ministro Dias Toffoli (meus grifos):



    Dito de outro modo, ante a ausência de obrigação legal, somente o elemento volitivo manifestado, consistente na anuência expressa da vontade de se associar, pode vincular as partes pactuantes e gerar para as mesmas direitos e obrigações decorrentes da associação. 



    (RE 695.911, ministro Dias Toffoli, Tema n. 492/RG)



    Sendo esse o contexto, colho do acórdão impugnado nesta sede extraordinária o seguinte fragmento (eDoc 11 - grifei):



    [... ] no presente caso há uma peculiaridade. Constou da Escritura de Venda e Compra do imóvel que o adquirente, com quem foi casada a representante legal da autora, "ratifica a sua adesão à 'Associação dos Proprietários em Parque das Artes' em conformidade com a cláusula sexta do Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra, a qual vem ultimando serviços de manutenção e segurança do referido Loteamento, beneficiando o lote objeto desta, obrigando-se a continuar pagando as taxas devidas à referida Associação” (fls. 54), o que não poderia desconhecer a apelante, e havendo a ciência inequívoca desde a contratação, da obrigação de contribuir para as melhorias e manutenção por intermédio de associação, não há qualquer nulidade, por ser diversa a situação daquela em que, após a constituição do empreendimento, constituiu-se uma associação, e pretende-se impor o pagamento de contribuições sem livre e expressa adesão.



    [...] o fundamento da cobrança se encontra na obrigação contratual existente entre as partes, e não em estatutos de associação civil ou no princípio da vedação do enriquecimento sem causa. Aplica-se o disposto no art. 290 do CPC/1973, relativo às obrigações por trato sucessivo, no sentido de que “quando a obrigação consistir em prestações periódicas, considerar-se-ão elas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor”



    Vê-se, daí, que dissentir do entendimento adotado pelo Órgão a quo – que a recorrente aderiu expressamente às obrigações que alega inexistirem –, reclamaria a interpretação de legislação infraconstitucional - notadamente do Código de Processo Civil -, o que tornaria a ofensa à Constituição, caso existente, indireta. 



    Ademais, chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente dependeria da análise de cláusulas contratuais e do revolvimento dos elementos fático-probatórios, incidindo, neste caso, os óbices dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF.



    Nessa linha de entendimento, cito o seguinte julgado:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LOTEAMENTO. ASSOCIAÇÃO. TAXA DE MANUTENÇÃO. RE 695.911 (TEMA N. 492/RG). VIABILIDADE DA COBRANÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. [...]



    2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à adesão tácita, revelada pela realização de pagamentos e pela participação na administração da associação – demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    (RE 1.408.371 AgR, ministro Nunes Marques)



    4. Finalmente, não assiste razão à recorrente no que se refere à interposição do recurso extremo com fundamento na alínea ’c’ do permissivo constitucional.



    É que o enquadramento do recurso extremo, com fundamento em referido permissivo constitucional, exige, da parte recorrente, fundamentação adequada a demonstrar que o acórdão recorrido, ao privilegiar norma local contestada em face da Constituição, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas previsto constitucionalmente.



    De qual sorte que a leitura do acórdão recorrido permite concluir que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato local em face da Constituição. Nesse ponto, a recorrente pretende a revisão da interpretação dada à legislação local, o que inviabiliza a interposição do apelo extremo, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte (AI 792.965, AgR, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.114.250 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.211.365 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.215.344 AgR ED, ministro Dias Toffoli; ARE 1.305.014 AgR segundo e ARE 1.377.755 AgR, ambos de Relatoria do ministro Edson Fachin; entre outros):



    [...] 1. A admissibilidade do recurso extraordinário interposto com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige que a parte recorrente demonstre, de forma inequívoca, que a decisão recorrida tenha julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, o que não se verifica na espécie (Súmula 284 do STF). [...]



    (ARE 1.383.243 AgR segundo, ministro Luiz Fux; Plenário, DJe de 12 de setembro de 2022)



     5. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    6. Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    7. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente